Tribunal: CARF
Processo: 10320.723610/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723610/2011-87
ACÓRDÃO
2302-003.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALPHA MAQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
IDENTIDADE
PARCIAL
DE
OBJETOS.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF n. 01.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na
Justiça, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, implica renúncia à via administrativa, sendo cabível a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, apenas de matéria
distinta da constante do processo judicial.
GLOSA. COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
Não há que se falar em tributo com exigibilidade suspensa quando a glosa
efetuada pela autoridade fiscal refere-se a parte da ação judicial não
provida pelo judiciário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações que estão em concomitância
com a esfera judicial e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723610/2011-87
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em decorrência da glosa dos valores
compensados em GFIP, no período de 03/2009 a 07/2011, a título de contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a título de salário maternidade e férias e sobre o
excedente de alíquota aplicado pelo contribuinte em sua planilha de crédito apresentada pelo
contribuinte (Anexo 1 do Relatório Fiscal).
Como consta do Relatório Fiscal (e-fls.17/80) a Contribuinte ajuizou, o Mandado de
Segurança n. 0000737-78.2009.4.01.3700, , requerendo, em síntese, a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário referente a contribuição social previdenciária incidente sobre os valores
pagos a título de salário-maternidade, férias e adicional de 1/3 e sobre os valores pagos nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado, bem como a
garantia ao seu direito de efetuar a compensação, independente de autorização ou processo
administrativo, dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 10 (dez anos) e a garantia ao
seu direito de não ser compelida ao recolhimento das contribuições sociais acima discutidas.
Quando lavrado o auto de infração, tanto no julgamento da medida liminar quanto
no julgamento da apelação (decisão foi proferida pela Oitava Turma do TRF da 1a Região -
publicação em 14/11/2011), as decisões foram no sentido de ratificar a natureza salarial da
remuneração de férias e salário maternidade, “e por isso, integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária”.
No que tange ao lançamento sobre o excedente de alíquota, a fiscalização
esclareceu que “na planilha de crédito apresentada pelo contribuinte foi aplicado a alíquota de
26,8% ou 27,8% sobre a base de cálculo quando o correto seria 22% (20% patronal + 2% rat)”
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 255/297), alegando, em breve síntese:
a) Inicialmente, discorre sobre a tempestividade e cabimento do recurso
voluntário;
b) Por ter decisões judiciais favoráveis nos autos do Mandado de Segurança n.
0000737-78.2009.4.01.3700 (liminar e acórdão de apelação) e restando a
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723610/2011-87
3
incidência do tributo sobre as verbas com a exigibilidade suspensa pois ainda
em processo de discussão judicial;
c) Trata da distinção entre a compensação prevista no artigo 66 da Lei no8.383/91
e a disposta nos art.170 e 170-A do Código Tributário Nacional;
d) Defende que ao informar em GFIP a suspensão do pagamento com fundamento
em processos judiciais, não pratica qualquer ato tendente a constituir o crédito
tributário, não havendo razão para que o Fisco proceda à inscrição em dívida
ativa e à respectiva cobrança de seus créditos;
e) Defende que os créditos são legais, que a não incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre tais verbas resta inequívoca diante da análise da
hipótese de incidência aplicável ao caso. Menciona decisão do STJ;
f) Discorre sobre o salário maternidade, que estes pagamentos não se enquadram
na hipótese de incidência em análise.
g) Discorre sobre a não incidência da contribuição previdenciária sobre as férias
gozadas, vez que excluídas do salário de contribuição e conclui dizendo que este
adicional na se esquadra na hipótese de incidência tributária.
h) Alega que a autoridade fiscal equivocou-se ao efetuar o lançamento uma vez
que, além de possuir decisão favorável em seu nome no sentido da
compensação, os procedimentos realizados por ela foram lastreados em
decisões dos Tribunais Superiores. Menciona jurisprudência do CARF,
defendendo a vinculação do Conselho aos precedentes judiciais;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, o contribuinte aduz matérias que encontram-se em discussão na
seara judicial, por meio do Mandado de Segurança n. 0000737-78.2009.4.01.3700 .
Como consta dos autos, a Contribuinte ajuizou Mandado de Segurança distribuído
para a 6a Vara Federal em São Luís/MA, sob o n. 0000737-78.2009.4.01.3700 (n. antigo
2009.37.00.000745-9) pleiteando a declaração da inexigibilidade das contribuições previdenciárias
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723610/2011-87
4
incidentes sobre os valores pagos a título de salário-maternidade, férias e adicional de 1/3 e sobre
os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado, bem como que o Fisco Federal se abstivesse de promover retaliações ao seu exercício
do direito à compensação. É ver (e-fls. 72/73):
Finalmente, após parecer do ilustre representante do MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, requer-se seja a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE,
CONCEDENDO-SE A SEGURANÇA DEFINITIVA, assegurando-se:
a) o direito da IMPETRANTE de não ser compelida - face a INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - ao recolhimento da contribuição social
previdenciária pretensamente incidente sobre valores pagos em situações em
que não há remuneração por serviços prestados (de modo efetivo ou
potencial), quais sejam, os referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento dos empregados doentes ou acidentados (antes da obtenção do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de salário-
maternidade, férias e adicional de férias de 1/3 (um terço);
b) o DIREITO DA IMPETRANTE de efetuar a compensação -independentemente
de autorização ou processo administrativo - dos valores indevidamente
recolhidos a tais títulos nos últimos 10 (dez) anos (e eventualmente no curso
da demanda) - com a incidencia de correção monetária, e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a partir de cada recolhimento indevido, e taxa
SELIC a partir de 01.01.1996, ou subsidiariamente, com a aplicação dos
mesmos índices de correção monetária e juros aplicados pela IMPETRADA
quando da cobrança de seus créditos -com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive com os então administrados
pelas extintas Secretaria da Receita Federal e Secretaria da Receita
Previdenciária, em especial com as contribuições arrecadadas ao INSS, como
as incidentes sobre a folha de salários, sem as limitações do artigo 170-A do
CTN, dos artigos 3o e 4o da LC n° 118/2005 ou do § 3o do artigo 89 da Lei n°
8.212/91 (alterado pela Lei n° 9.129/95), afastando-se a aplicação das
restrições presentes em qualquer outra norma legal ou infra-legal (como a IN
MPS/SRP n° 3/2005);
c) determinando-se que a autoridade IMPETRADA se ABSTENHA de obstar o
exercício dos direitos em tela, bem como de promover, por qualquer meio -
administrativo ou judicial -, a cobrança ou exigência dos valores
correspondentes à contribuição em debate, afastando-se quaisquer
restrições, autuações fiscais, negativas de expedição de Certidão Negativa de
Débitos, imposições de multas, penalidades, ou, ainda, inscrições em órgãos
de controle, como o CADIN, v.g..
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723610/2011-87
5
Ocorre que, o recurso abordou, entre outros pontos, o mesmo tema em debate na
ação judicial, qual seja, a inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a
título de salário maternidade e férias.
Do mesmo modo, como se verifica dos autos (e-fls. 64 e seguintes), bem como do
pedido acima transcrito, foi posta em juízo a questão, alegada no recurso voluntário, acerca das
limitações impostas pelos artigos 170 e 170-A do CTN.
De acordo com o enunciado de Súmula Vinculante do CARF n. 1, o contribuinte tem
o direito de se defender na esfera administrativa, mas, caso haja discussão na via judicial sobre o
mesmo objeto litigioso, demonstra que o contribuinte abdicou da via administrativa, cabendo ao
Poder Judiciário dar a última palavra quanto à interpretação e à aplicação do Direito.
Súmula CARF n. 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Como se vê, por consectário lógico do princípio da jurisdição una no sistema
brasileiro, havendo concomitância entre as esferas administrativa e judicial, isso importará em não
conhecimento do recurso na via administrativa.
Tanto a doutrina como a jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 840.556/AM) afirmam
que quando a demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da ação judicial
estará caracterizada a concomitância de instância.
Diante do cotejo das questões postuladas na via administrativa e judicial, forçoso
reconhecer a coincidência parcial de objeto tratado tanto na Ação Judicial, quanto na neste PAF.
Isso se queda muito claro na leitura das petições e também do próprio acórdão de apelação.
Eventual análise de mérito sobre tal matéria realizada por esse Conselho Administrativo poderia
entrar em conflito com o discutido e decidido na esfera judicial.
Diante do exposto, não devem ser conhecidas as alegações que estão em
concomitância com a esfera judicial, quais sejam, tratadas no subtópico 3.3, tópico 4 (subtópicos
4.1, 4.1.1, 4.1.2) e tópico 5 do recurso voluntário.
2
MÉRITO
A recorrente alega que o lançamento foi efetuado pela autoridade de forma
equivocada, uma vez que ela possui decisão favorável na lide e que o mesmo encontra-se com sua
exigibilidade suspensa.
Ocorre que, como consta da decisão de piso, bem como do Relatório Fiscal, a última
decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0000737-78.2009.4.01.3700 foi
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723610/2011-87
6
proferida pela Oitava Turma do TRF da 1a Região (publicação em 14/11/2011). Ao julgar a
apelação interposta pela Contribuinte, reconheceu a natureza salarial dos pagamentos de férias e
salário maternidade:
APELAÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA No 2009.37.00.000745-9/MA
Processo na Origem: 7377820094013700 R E L ATO R : DESEMBARGADOR
FEDERAL SOUZA PRUDENTE APELANTE : ALPHAMÁQUINAS E VEÍCULOS DE
NORDESTE LTDA ADVOGADO(S) : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E
OUTROS APELADO(A) : UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)PROCURADOR :
LUIZ FERNANDO JUCA FILHO E M E N TA TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS QUINZE PRIMEIROS
DIAS DE AFASTAMENTO QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E
SOBRE O ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (1/3). VERBAS INDENIZATÓRIAS.
SALÁRIO MATERNIDADE E FÉRIAS. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO COM
QUAISQUER TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 89, § 3o, DA LEI 8.212/91.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO. DÉBITOS VENCIDOS.
INAPLICABILIDADE DO ART. 170-A DO CTN. TAXA SELIC. PRESCRIÇÃO DECENAL
RECONHECIDA.
I “O advento da LC 118/05 e suas consequências sobre a prescrição, do ponto de
vista prático, implica dever a mesma ser contada da seguinte forma:
relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu
em 09.06.05), o prazo para a repetição do indébito pe de cinco anos a contar da
data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriore, a prescrição
obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo
máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova.” (Resp no1.002.932/SP –
recurso repetitivo). Em sendo assim, reconhece-se a prescrição decenal na
espécie, porquanto o presente mandamus foi ajuizado em 03/02/2009.
II - Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado
nos primeiros quinze dias de afastamento que antecedem a concessão do auxílio
doença, seja por motivo de doença ou acidente e sobre o abono constitucional de
férias (1/3), porquanto tais verbas se revestem de caráter indenizatório, não
sendo consideradas contraprestação pelo serviço realizado. Precedentes do STF,
STJ e desta Corte.
III - A remuneração de férias e salário maternidade possuem natureza salarial e,
por isso, integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Precedentes.
IV - A compensação das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração
paga ou creditada aos empregados/segurados far-se-á com contribuições
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723610/2011-87
7
destinadas ao custeio da Seguridade Social, nos termos do disposto no art. 26,
parágrafo único, da Lei 11.457/2007.
V - Aplica-se a taxa SELIC nos casos de repetição e compensação de tributos, nos
termos da Lei 9.250/95, art. 39, § 4o, incidindo desde 1o de janeiro de 1996, que
não pode ser cumulada com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização
monetária.
OI - A compensação não deve se submeter à limitação imposta pelas Leis 9.032/95
e 9.129/95, que alteraram o art. 89, § 3o, da Lei 8.212/91, porquanto houve a
revogação do aludido dispositivo legal pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Precedentes da colenda Oitava Turma deste Tribunal. Nos termos do CTN e da
remansosa jurisprudência de nossos Tribunais, a compensação poderá ocorrer
com débitos vencidos ou vincendos.
VII - Tendo em vista que a matéria relativa à exigibilidade de contribuição
previdenciária sobre a remuneração paga em virtude do afastamento do
empregado no período de quinze dias que antecede a concessão de auxílio
doença/acidente, bem assim sobre o abono constitucional de férias
(1/3)encontra-se, atualmente, pacificada nos colendos STF e STJ, não se mostra
razoável aguardar-se o trânsito em julgado de decisum para a efetivação da
compensação do indébito tributário em referência, quando inexistente qualquer
possibilidade de alteração da situação jurídica já reconhecida, nos autos.
Ademais, segundo a inteligência do art. 557, caput e respectivo §1o, do CPC, o
relator negará seguimento a recurso manifestamente em confronto com súmula
ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, ou ainda, estando a decisão recorrida em
manifesta contrariedade à súmula ou à jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento, de
pronto, ao recurso, pelo que se verifica, assim, a inaplicabilidade do art. 170-A, do
CTN, na espécie, diante da perfeita harmonia do acórdão desta 8a Turma com o
entendimento jurisprudencial consolidado nos colendos STF e STJ nesta matéria, a
possibilitar a eficácia plena e imediata da garantia fundamental da razoável
duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII e respectivo §1o) na materialização
instrumental do processo justo.
VIII - Apelação da impetrante parcialmente provida. Segurança parcialmente
concedida.
ACÓRDÃO Decide a Turma, à unanimidade, dar parcial provimento à apelação.
Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região - Em 07/10/2011
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Ainda, como consta dos autos, no que tange à parcela em discussão no presente
processo, a liminar deferida parcialmente em 10/02/2009 nos autos do Mandado de Segurança
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723610/2011-87
8
não contemplava as verbas salário-maternidade e férias gozadas. E, ainda, em 31/07/2009 a
sentença que cassou a liminar denegou a segurança.
Ou seja, a época em que realizadas as compensações dos créditos relativos às
contribuições previdenciárias incidentes sobre salário-maternidade e férias gozadas, a ora
recorrente não dispunha de provimento judicial, sequer de caráter provisório (liminar ou decisão
sem trânsito em julgado).
Nesse sentido, o lançamento ora analisado não foi feito com exigibilidade suspensa,
uma vez que a glosa efetuada pela autoridade fiscal refere-se a parte da ação judicial não provida
pelo judiciário, conforme visto acima. Desta feita, o lançamento mostra-se correto e em
consonância com ditames legais, devendo seguir seu curso normal.
Não obstante, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1a
Região (PJE2 – TRF1), verifica-se que em juízo de retratação, foi dado parcial provimento à
apelação da impetrante, nos seguintes termos (decisão publicada em 24/10/2024):
Em juízo de retratação, dou parcial provimento à apelação da impetrante em
menor extensão para:
- que a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias seja
inexigível até 14.09.2020;
- desobrigar de recolher o tributo sobre o salário-maternidade, com a
correspondente compensação do indébito depois do trânsito em julgado;
- que a compensação de todo o indébito observe a prescrição quinquenal contada
retroativamente a data do ajuizamento deste mandado de segurança.
Mantido o julgado nos demais pontos. – grifou-se.
Como se vê, foi dado provimento à parcela relativa ao salário maternidade,
contudo, determinou-se, expressamente a necessidade de observância do trânsito em julgado da
decisão, conforme art. 170-A do CTN. Quanto às férias gozadas, manteve-se a natureza salarial dos
pagamentos.
O processo ainda não transitou em julgado. Foram opostos embargos de
declaração, os quais encontram-se conclusos para decisão. Mesmo considerando a recente
decisão proferida no rejulgamento do feito, a compensação realizada estaria em desacordo com o
provimento judicial atual.
De todo modo, destaco que a autoridade competente deverá verificar, quando da
execução da dívida a ação judicial.
Por fim, quanto ao lançamento sobre o excedente de alíquota aplicado a planilha de
crédito apresentada pelo contribuinte (“foi aplicado a alíquota de 26,8% ou 27,8% sobre a base de
cálculo quando o correto seria 22%”), a contribuinte não questionou o ponto tanto sua
impugnação (matéria preclusa), quanto em seu recurso voluntário.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.967 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723610/2011-87
9
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações que estão em concomitância com a esfera judicial, quais sejam, tratadas no subtópico
3.3, tópico 4 (subtópicos 4.1, 4.1.1, 4.1.2) e tópico 5 do recurso voluntário; e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 326
DF CARF MF
Original